Tribunal: STF
Processo: RE 148598
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-02-04
Data de publicação: 1994-02-04

Ementa:
CONTRIBUIÇÃO  SOCIAL - LEI  n. 7.689/88. Os artigos 1.,
2. e 3. da citada Lei são constitucionais, não  o sendo o artigo 8.,
por  inobservancia dos noventa dias  previstos no artigo 195, par. 6.
da Constituição Federal.  Precedente:   recurso    extraordinário  n.
146.733-9-SP, julgado pelo Tribunal Pleno em 29 de junho de 1992.::